Tribunal: TJDFT
Processo: 0717869-90.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717869-90.2019.8.07.0003 RECORRENTE: JESUS NAZARENO REINALDO MOURA RECORRIDO: DANIELLE LEAL MOURA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. SOCIEDADE. EMPRESA DE PANIFICAÇÃO. SIMULAÇÃO. NULIDADE. RETIRADA DE SÓCIO DE FACHADA. INCLUSÃO DOS SÓCIOS DE FATO. HONORÁRIOS. 1. O sócio de fato é aquele cujo nome e sobrenome não consta na razão social, por não poder, ou não querer assumir a condição jurídica de sócio, mas contribui e exerce a atividade empresarial de forma oculta, ou seja, por trás do nome dos demais sócios. 2. O reconhecimento de um sócio não constituído no contrato social da empresa sugere a existência de uma situação irreal. No âmbito do direito civil, esta situação é conhecida como simulação. Nos termos do art. 167, §1o, inciso I, do Código Civil, ocorre quando, dentre outras possibilidades, os negócios jurídicos "aparentarem conferir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem". Nesse caso, torna-se imperiosa a retificação do quadro societário. 3. Se das provas dos autos constata-se que a autora figurou como sócia “de fachada”, deve-se declarar a nulidade do período em que esteve no quadro societário, bem como incluir os verdadeiros sócios em seu lugar: seu genitor e tio. 4. Recurso conhecido e provido. Honorários majorados. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 5o, inciso XX, da Constituição Federal, sustentando que não pode ser compelido a permanecer associado; b) artigo 987 do Código Civil, ao argumento de que o recorrente não pode assumir débito da sociedade sem que haja qualquer comprovação da participação do recorrente na empresa, tendo em vista que não teria auferido lucro nem recebido qualquer valor; e c) artigo 167, § 1o, inciso I, do CC, porquanto entende que não teria ocorrido dissimulação de sua parte. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 5o, inciso XX, da CF, pois “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça, no recurso especial, a análise de alegada ofensa a dispositivos constitucionais, pois este instrumento processual destina-se exclusivamente à discussão da legislação federal infraconstitucional” (AgRg no AREsp n. 2.043.378/CE, relatora Ministra LAURITA VAZ, DJe de 31/5/2022). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado nos artigos 167, § 1o, inciso I, e 987, ambos do CC, uma vez que para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria necessário o revolvimento de cláusulas do contrato social e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027